Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-28.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000551-28.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO - CPF: 050.647.451-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.

INADMISSIBILIDADE.

MANDAMUS

MANEJADO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1.É
inadmissível
o
Mandado
de
Segurança

quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1o da Lei 12.016/2009),
ou

quando
for
utilizado

como

substituto
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5o,
incisos
I e II, da Lei 12.016/2009, e da
Súmula
267 do STF). O
Mandado
de
Segurança
que
busca

reformar

decisão

sobre

tutela

provisória

não

deve

ser

admitido
,
visto
que
utilizado

como

substituto
de
recurso
judicial.

2.
Petição

inicial

indeferida
.
Extinção

sem

mérito
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000551-28.2023.8.11.9005

Origem
:

Núcleo
de
Justiça
Dig
ital dos
Juizados

Especiais
(1000328-70.2023.8.11.0018)

Impetrante
:
GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO

Autoridade

coatora
:
Juiz WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
decisão
judicial
proferida

pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que
concedeu
o
pedido
de
tutela

provisória
de
urgência

em
favor da
parte

impetrante
,
apenas

em

relação

ao
item "V" do
decisum
, o
qual

dispôs
que "
Em

caso
de
descumprimento
da
medida

liminar
,
nos

termos
da
decisão

proferida
no
Expediente
CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, ENCAMINHE-SE o
presente

feito

ao CEJUSC Saúde a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial, bem

como
a
regulação
/
dispensação
do
procedimento
/
tratamento

necessário

ao

requerente
".

A
liminar

foi

deferida

nos

termos
da
decisão
do ID 167509180/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 168323197/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Admissibilidade
.

Mandado
de
Segurança
.

Não
é
cabível

Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1o da Lei 12.016/2009) e
nem

quando
for
utilizado

como

substituto
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5o,
incisos
I e II, da Lei 12.016/09, e da
Súmula
267 do STF).

No
presente

caso
, o
Mandado
de
Segurança

atribui

como

conduta

abusiva
a
decisão

proferida

pelo

juiz
singular, que
concedeu
o
pedido
de
tutela

provisória

em
favor da
reclamante

nos
autos
de n
o 1000328-70.2023.8.11.0018, da
qual

houve

irresignação

quanto
à
determinação
de
encaminhamento
dos autos
ao
CEJUSC
Saúde

em

caso
de
descumprimento
da
medida

liminar
.

Todavia
,
nos

termos
do
art
. 4o da Lei n. 12.153/2009
c.c
. art.
1.015 do CPC, o
recurso

cabível
contra as
decisões

interlocutórias
que
versarem

sobre

tutelas

provisórias
, cautelares ou antecipatórias, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,

é o
Agravo
de
Instrumento
.

Desse

modo
,
havendo

recurso
judicial
específico
, o
mandado
de
segurança

não

pode

ser

admitido
.

A
propósito
:

(...) 1.
Não

cabe

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso

ou

correição
,
nos

termos
da
Súmula
n. 267 do STF,
regra
que
pode

ser

mitigada

em

casos
de
manifesta

ilegalidade

ou

teratologia
do
ato

impugnado
. (...)
(STJ
AgInt
no RMS n. 67.699/RJ,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
19/9/2022,
DJe
de 26/9/2022.)

AGRAVO INTERNO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como
cediço
, que
não
se
concederá

mandado
de
segurança

quando se tratar de decisão judicial passível de recurso
,
conforme

disposto
no art.
5.o
,
inc.
II, da Lei
n.o
12.016/09.2.
Nesse

sentido
é o
enunciado
da
Súmula
267
do
STF: “
Não

cabe

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso

ou

correição
”.3.
Agravo

interno

conhecido
e
improvido
.(N.U 1001009-79.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023)

Portanto
, o
Mandado
de
Segurança

impetrado
é
inadmissível
para
resguardar
o
direito

reivindicado
.

Dessa
forma,
não

havendo

violação
de
direito

líquido
e
certo
,
decisão

teratológica

ou

abuso
de
poder
, o
writ
é
incabível
,
devendo

ser

indeferida
a
petição

inicial
,
nos

termos
do art. 10 da Lei no 12.016/2009,
segundo
o
qual

a
“
inicial

será

desde
logo
indeferida
,
por

decisão

motivada
,
quando

não
for o
caso
de
mandado
de
segurança

ou

lhe

faltar

algum
dos
requisitos

legais

ou

quando

decorrido
o
prazo
legal para a
impetração
”.

A
propósito
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 DO STF.
Inexiste

direito

líquido
e
certo

quando
o que
objetiva
o
impetrante
é que
haja
, pela via
mandamental
, a
rediscussão
e
reforma
de
decisão

interlocutória

proferida

pelo

julgador
de 1o
grau
.
O
mandado
de
segurança

não

pode

ser

admitido

como

substitutivo
do
agravo
de
instrumento
,
inexistente
no
juizado
especial
cível
.
Ressentindo
-
se a

decisão

combatida
de
ilegalidade

ou

mesmo

abuso
de
poder
e
não

sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instrumento
,
este

incabível
no
âmbito
dos
juizados

especiais
, a
denegação
da
segurança
é
medida
que se
impõe
. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
(
Mandado
de
Segurança
No 71004683298,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Marta Borges Ortiz,
Julgado

em
17/12/2013).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
nos

termos
do art.
10, da Lei
no
12.016/2009,
c.c
. art.
485,
inciso
I do CPC,
indefiro

a
petição

inicial
e
julgo

extinto

o
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023